Tribunal: TJES
Processo: 5005740-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005740-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CAROLINE GUERINI NOVAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005740-75.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO:
CAROLINE GUERINI NOVAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. BENEFICIÁRIO DO BOLETO É USUÁRIO DA PLATAFORMA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO CANCELADA. SUPOSTO ESTORNO NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.579,90 a título de danos materiais, bem como de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, do atento exame do acervo fático-probatório dos autos, compreendo que o caso em tela revela ocorrência de fraude, da qual fora vítima a Recorrida, consistente no pagamento de boleto falso gerado por terceiro de má-fé a partir da plataforma de pagamentos do Recorrente. Destaca-se ainda que o boleto falso foi expedido em razão do acesso da consumidora a link malicioso recebido por e-mail, em que acessou site que acreditava ser da varejista Magazine Luiza, entretanto, tratava-se de site falso, criado à semelhança do original (porém, com URL distinta), induzindo a Recorrida a realizar compra que nunca existiu.

(3). Para além da URL do site acessado pela Recorrida ser diferente daquele utilizado pela Magazine Luiza, nota-se também que, no comprovante de pagamento juntado aos autos, consta o MERCADOPAGO como beneficiário do pagamento (tendo em vista que o boleto fora emitido por um usuário da plataforma) e como pagador a Magazine Luiza, o que certamente também induziu a consumidora em erro, ao pensar que se tratava, em verdade, da beneficiária.

(4). Veja-se, dessa forma, que se trata de golpe sofisticado, cujo sucesso, entretanto, depende da desatenção e imprudência da vítima, como constatado no caso em tela. Nesse particular, inclusive, cumpre destacar que a própria Recorrida aponta que “desconfiou da promoção ofertada” (conforme relato junto ao Procon), a denotar que a consumidora, mesmo diante de oferta duvidosa, procedeu à concretização do pagamento sem observar qualquer cautela, de modo a concretizar o prejuízo em comento.

(5). Nesse sentido, não há responsabilidade do Recorrente quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, quanto à PAGAR.ME, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização referida. Isso porque a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para gerar boleto falso para pagamento relativo a suposta mensalidade de faculdade), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

(6). Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível, dado que não devem responder simplesmente pela disponibilização lícita de serviços no mercado de consumo.

(7). Igualmente em caso de bancos e de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

(8). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(9). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar às Recorridas e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(9). Concluo, assim, que o Recorrente não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).

(10). Por outro lado, embora não seja responsável pela fraude de que foi vítima a Recorrida, observo da defesa da Recorrente que afirma, insistentemente, que o valor pago pela consumidora nem sequer fora processado (ou seja, não chegou a ser repassado ao terceiro fraudador), uma vez que a operação foi cancelada, tendo havido o estorno do montante pago. Contudo, não demonstra o efetivo ressarcimento do montante em questão, tampouco se, caso realizado, de que modo ocorreu, razão pela qual, nesse particular, é responsável pela devolução da quantia à consumidora, mantendo-se, por isso, incólume a r. sentença no que se refere à indenização material comandada.

(11). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que, de fato, não houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida a partir dos fatos narrados nos autos (reiterando-se que a fraude em questão se efetivou por culpa exclusiva da consumidora), haja vista que a própria Recorrida deu azo aos transtornos vivenciados
in casu
a partir de sua conduta imprudente e negligente, não merecendo, por isso, compensação respectiva.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)